Tribunal: TJMMG
Processo: 0800002-52.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA
N. 339 (AI N. 791.292/PE) DO STF E, NO QUE
TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU -
DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO
RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO
EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo PJe n. 0800002-52.2019.9.13.0000 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Referência: Processo n. 0010488-07.2011.9.13.0002 Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 339 (AI N. 791.292/PE) DO STF E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA DA SUPREMA CORTE (AI N. 791.292/PE, TEMA N. 339) – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O presente recurso deve ser conhecido apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o Órgão Colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Conrado Celso Neves Dutra Junior e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Conrado Celso Neves Dutra Junior contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339) e de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (ID 165941). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as nulidades apontadas, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Além disso, afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo Código de Processo Civil, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois, no caso, as questões debatidas foram devidamente prequestionadas. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto. Alternativamente, pleiteia a reforma do acórdão da ação rescisória e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consequentemente, do acórdão rescindendo, anulando-se o ato administrativo que decretou a demissão do agravante, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios. Por fim, pugna pela manutenção da justiça gratuita (ID 166769). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (ID 175212). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339) e na incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Observa-se que a Turma Julgadora, quando do julgamento do acórdão impugnado, consignou que a matéria debatida na ação rescisória já havia sido exaustivamente analisada em ações anteriores, consistindo a pretensão do autor, apenas, na rediscussão da causa, o que não seria possível pela via eleita, afastando-se, desse modo, a incidência das situações previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. In verbis: [...] “Conforme já mencionado, o autor objetiva a rescisão do acórdão, retomando discussões já travadas de modo satisfatório pelo julgado antecedente, adotando as mesmas premissas e alegações já lançadas em peças anteriores. Analisando o acórdão proferido pela C. Primeira Câmara desta Corte castrense, observo que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nulidades suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas, de maneira fundamentada, com base em elementos de convicção de fato e de direito presente nos autos. Assim, verifica-se, na verdade, que, no caso em apreço, não existe a alegada violação à norma jurídica, como pretende fazer crer o autor, já tendo sido aplicada a legislação pertinente ao caso. A legalidade do processo administrativo-disciplinar e do ato administrativo de demissão foi analisada e chancelada pelo Poder Judiciário em todas as instâncias. O que o autor busca com a presente ação é o reexame do conjunto probatório e a rediscussão da matéria, o que não é admitido por meio desta estreita via processual. Ressalte-se que o mero inconformismo com a decisão judicial é insuficiente para a viabilidade da ação rescisória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses contidas no art. 966 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à garantia da coisa julgada, que, por sua relevância, se encontra entre o rol dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto do art. 5º da Constituição da República. Por essa razão, a jurisprudência entende que a rescisória não se presta nem mesmo à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas”. [...] Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, uma vez que o entendimento adotado pela Turma Julgadora dispensou o exame dos dispositivos tidos como violados pelo autor. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, tema n. 339, publicado em 13/08/2010, Relator Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, mas, sim, indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (Destaca-se) No caso em comento, observa-se que o acórdão vergastado se encontra adequadamente fundamentado, amoldando-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ponto, cabe salientar que a decisão colegiada se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte, no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada para rediscussão da matéria e obtenção de um novo julgamento da causa. [...] Como o acórdão impugnado não se pronunciou sobre a infringência aos dispositivos constitucionais mencionados pelo recorrente, carece o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Corte Suprema, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). [...] Acrescenta-se, por fim, que o recorrente não se preocupou em impugnar os fundamentos adotados no aresto atacado, mas, sim, em revolver a matéria de fundo tratada no acórdão rescindendo, circunstância que, por si só, já desautoriza a ascensão do recurso. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito o recurso. (ID 165941) (Destaca-se) Observa-se que a referida decisão de admissibilidade de recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno (art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil), para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral; e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil), quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei n. 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n. 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1259910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020) (Destaca-se) Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Todavia, na hipótese dos autos, o agravante, por meio do presente agravo interno, busca atacar tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE) quanto aquele respaldado na incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a incidência da Súmula 282 da Suprema Corte, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do Código de Processo Civil, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, o Órgão Colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido, decidiu que as teses de nulidade apresentadas na ação rescisória já haviam sido devidamente analisadas e rejeitadas no recurso de apelação, de modo que a pretensão do autor consistiria em mera rediscussão da causa, o que não seria possível pela via eleita. Nesse contexto, foi demonstrado que não houve omissão ou ausência de prestação jurisdicional no aresto impugnado, pois o entendimento adotado pela Turma Julgadora, para afastar a pretensão do autor, dispensou o exame das teses sustentadas pela defesa. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. In verbis: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o aresto vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento da Turma Julgadora foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi consignado, ainda, que a decisão colegiada se encontrava em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada para rediscussão da matéria e obtenção de um novo julgamento da causa. Confira-se o seguinte precedente: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TENTATIVA DE NOVA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ ASSENTADO POR ESTA CORTE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. A CLASSE PROCESSUAL DE PETIÇÃO NÃO PODE SE CARACTERIZAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NOTADAMENTE QUANDO PRETENDE REDISCUTIR A MESMA QUESTÃO JURÍDICA JÁ ASSENTADA TANTO EM AÇÃO ORIGINAL QUANTO EM RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória – e quanto mais o seus sucedâneos recursais – é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Precedentes: AR 2.017, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/4/2015; AR 2.304-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/3/2015; AR 1.063, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995; AR 973, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992. 2. In casu, a discussão que se propõe tem sido objeto de apreciação pelo Judiciário desde a ação original, bem como pela posterior ação rescisória. Assim, nota-se que o autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, tanto no processo original, quando em sede rescisória; providência descabida neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 5592 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) (Destaca-se) Entretanto, o agravante, no presente recurso, sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Além disso, afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do novo Código de Processo Civil, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas. Sem razão. Conforme demonstrado, o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, tendo as razões do convencimento da Turma Julgadora sido demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Veja-se que a decisão colegiada demonstrou que a ação rescisória não é a via adequada para reexaminar o conjunto probatório e rediscutir as alegações que já haviam sido devidamente enfrentadas, o que não configura ausência ou deficiência de fundamentação. Pelo contrário, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do novo Código de Processo Civil, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu in casu. Ademais, o Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o Código de Processo Civil de 1973 ainda estava vigente, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Logo, ao contrário do sustentado pelo agravante, a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, veja-se recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do novo Código de Processo Civil: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou IV – O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1266570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (Destaca-se) Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339) do Supremo Tribunal Federal foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 121908). Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator